Tribunal: TJSP
Processo: 1029720-45.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2015-07-15

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Delegados de Polícia aposentados. Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ). Extensão aos inativos – Admissibilidade. Adicional concedido em caráter geral e que não configura retribuição por trabalho determinado ou função específica. Correção monetária – Observação da inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei 11.960/09, conforme

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Delegados de Polícia aposentados. Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ). Extensão aos inativos – Admissibilidade. Adicional concedido em caráter geral e que não configura retribuição por trabalho determinado ou função específica. Correção monetária – Observação da inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei 11.960/09, conforme decidido pelo STF nas ADINs 4357 e 4425. Modulação de efeitos adstrita aos feitos com precatório já expedido. Aplicação do índice IPCA-IBGE, conforme orientação fixada pelo STJ. Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no valor envolvido na lide, ficando arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com apoio no art. 20, § 4o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA SPPREV DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE para afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária e majorar os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000495124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1029720-45.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados REGINA ROSELI CARVALHO PELOGIA, LUIZ CARLOS
SERIKAKU, LUIZ CSERMAK KOJO, MARIANO ROSA, PAULO DE BARROS,
PEDRO SIMÃO ROSA VITORIANO, RAPHAEL LIBERATORE, ROBERTO
CEZARIO DA SILVA, ROOSEVELT DE SOUZA BORMANN, VALTER
BARBOZA
DE
SOUZA,
VOLNEI
RAMOS
NOGUEIRA,
WILSON
MASCELLONI, COLIGNI LUCIANO GOMES, NATAL RODRIGUES, JOSE
CARLOS FERRAZ, CLAUDIO SALLES, ALVARO CARDIN, ANTONIO DA
SILVA FILHO, ANTONIO FERREIRA FONTES, APARECIDO CAPELLO,
APARECIDO CARDOSO MEDEIROS, CARLOS ALBERTO MOREIRA
SANDOVAL, JOSÉ ROBERTO XAVIER DA SILVA, CLEIBER VIEIRA, HELIO
PONTES DE TOLEDO, IVANETE OLIVEIRA VELLOSO, JOÃO CAPEZZUTTI
NETTO, JOÃO LOPES DA SILVA NETO e JOAQUIM EIRAS GACIA ALVES e
Apelante JUIZO EX OFFICIO, é apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da SPPREV. Deram provimento em parte ao recurso dos
autores. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E VENICIO
SALLES.
São Paulo, 15 de julho de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029720-45.2014.8.26.0053 - Voto no 6112
2
VOTO No 6112
APELAÇÃO No 1029720-45.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: NATAL RODRIGUES E OUTROS e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Juíza de 1a Instância: Luiza Barros Rozas
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Delegados de
Polícia aposentados. Adicional por Direção de Atividade de
Polícia Judiciária (ADPJ). Extensão aos inativos

Admissibilidade. Adicional concedido em caráter geral e
que não configura retribuição por trabalho determinado ou
função específica. Correção monetária Observação da
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei 11.960/09,
conforme decidido pelo STF nas ADINs 4357 e 4425.
Modulação de efeitos adstrita aos feitos com precatório já
expedido. Aplicação do índice IPCA-IBGE, conforme
orientação fixada pelo STJ. Honorários advocatícios que
devem ser fixados com base no valor envolvido na lide,
ficando arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
com apoio no art. 20, § 4o, do CPC. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO DA SPPREV DESPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE para
afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à correção
monetária e majorar os honorários advocatícios.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls.331/333 que julgou procedente a ação para
determinar o pagamento do Adicional por Direção de Atividade de
Polícia Judiciária ADPJ, bem como pagar as diferenças atrasadas,
respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de
mora conforme a Lei no 11.960/2009. Condenou a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada,
apelaram
os
requerentes
pugnando pelo arbitramento dos honorários advocatícios em percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029720-45.2014.8.26.0053 - Voto no 6112
3
do valor da condenação e pelo afastamento da aplicação da Lei no
11.960/2009 no tocante à correção monetária, com a aplicação do índice
IPCA-E, conforme modulação de efeitos do STF no julgamento da ADIn
no 4357 (fls. 354/374).
Recurso recebido (fls. 434) e não contrariado.
Apelou a São Paulo Previdência SPPREV
pela reforma da sentença e improcedência da ação (fls.435/444).
Recurso recebido (fls.445) e contrariado
(fls.449/459).
É o relatório.
O Adicional por Direção de Atividade de
Polícia Judiciária (ADPJ) foi instituído pela Lei Complementar no
1.222/2013, a qual dispõe:
Artigo 1o - Fica instituído, privativamente para
os integrantes da carreira de Delegado de Polícia, dirigentes de
atividade essencial à função jurisdicional do Estado e à defesa da
ordem jurídica, nos termos do artigo 140 da Constituição do Estado, o
Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária - ADPJ.
Constata-se que é patente o caráter de aumento
geral de vencimentos para os Delegados de Polícia, sendo o ADPJ um
verdadeiro acréscimo nos vencimentos dos servidores ativos, pelo
exercício ordinário de suas atividades, e não uma retribuição por
trabalho determinado ou realizado em condições excepcionais, visto que
a lei que o institui não dispõe acerca de condições específicas para seu
recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029720-45.2014.8.26.0053 - Voto no 6112
4
O art. 40, § 8o, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998, assegurou a
paridade entre os servidores ativos e inativos, o que restou mantido pelo
art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003.
Ademais, destaca-se o disposto no Enunciado 7
deste Tribunal: “As gratificações de caráter genérico, tais como GAP,
GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimento, provento e pensões”.
No mesmo sentido, a Súmula 31 deste
Tribunal: “As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE,
GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões”.
Portanto, todos os autores fazem jus ao
Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária.
Nesse sentido, recente julgado desta C. Câmara
de Direito Público, em acórdão datado de 27/02/2015, cuja relatoria é da
lavra do E. Desembargador Edson Ferreira:
ADICIONAL POR DIREÇÃO DE ATIVIDADE
DE POLÍCIA JUDICIÁRIA - ADPJ. Lei no
1222/2013. Delegados de polícia inativos.
Extensão a aposentados ou pensionistas contra
expressa disposição da lei que instituiu a
vantagem e a restringiu ao pessoal da ativa.
Cabimento. Vantagem concedida em caráter
geral, que deve ser estendida a aposentados ou
pensionistas
em
razão
do
imperativo
constitucional de paridade. Precedente do STF.
Paridade constitucional não afetada pela EC
41/2003
em
relação
aos
autores,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029720-45.2014.8.26.0053 - Voto no 6112
5
ingressaram no serviço público antes da sua
edição.
Demanda
procedente.
Correção
monetária da forma determinada pela sentença
e juros segundo a Lei 11960/2009, até o
máximo de meio por cento ao mês, para não
incorrer em “reformatio in pejus”. Honorários
advocatícios alterados para dez por cento do
valor da condenação. Provido o recurso dos
autores e apenas parcialmente o recurso da ré
e
o
reexame
necessário.
(AC
no1018603-57.2014.8.26.0053).
No tocante à correção monetária, assinale-se
que o D. Juízo sentenciante estabeleceu a aplicação do índice estipulado
pela Lei no 11.960/2009.
Os autores, por sua vez, pleiteiam a aplicação
do índice IPCA-E, em virtude da modulação de efeitos realizada pelo
STF no julgamento das ADINs no 4357 e 4425. Entretanto, salienta-se
que a modulação de efeitos é limitada ao regime dos precatórios
expedidos e, portanto, não pode ser aplicada no presente caso.
Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal
ainda não se pronunciou a respeito do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, cuja definição se
encontra pendente em incidente de Repercussão Geral no RE no 870.947
(Tema no 810 do STF).
Dessa forma, esta Câmara tem observado a
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada
pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425, e a orientação fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029720-45.2014.8.26.0053 - Voto no 6112
6
pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a
correção monetária [...] deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n.,
REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013).
Por fim, quanto aos honorários advocatícios,
revela-se realmente mais equânime que sejam fixados com base no
conteúdo econômico da lide, independentemente da natureza do
processo e de quem se saiu vencedor, uma vez que os §§ 3o e 4o do art.
20 do CPC não devem ser vistos como microssistemas isolados.
Nesse sentido:
“Nas ações condenatórias em que o pedido é
julgado procedente, ainda que sucumbente a Fazenda Pública, os
honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação. Inteligência do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC” (STJ-5a T.,
REsp 624.356-AgRg, Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/05, DJU
10/4/06).
No caso, os honorários ficam arbitrados em
10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do
CPC, pois o percentual é adequado ao grau de zelo dos advogados dos
autores e condizente com o tempo exigido e trabalho realizado.
Com efeito, “é perfeitamente possível fixar a
verba honorária entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, mesmo
fazendo incidir o § 4o do art. 20 citado, com base na apreciação
eqüitativa do juiz” (STJ-1a T., AgRg no Ag 954.995, Min. José Delgado,
j. 18/3/08, DJU 23/4/08).
Dessa forma, a r. sentença fica parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1029720-45.2014.8.26.0053 - Voto no 6112
7
reformada, para determinar a aplicação do IPCA-IBGE como índice de
correção monetária e para majorar os honorários sucumbenciais para o
montante de 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o
artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso da SPPREV e DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso dos autores, nos termos do parágrafo anterior.
ISABEL COGAN
Relatora